Tribunal: STF
Processo: Rcl 51847
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (FETRANSPOR), contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ/RJ) , nos autos do Processo nº 0069159-64.2019.8.19.0000, que teria aplicado erroneamente a tese firmada no ARE nº 878.911 RG/RJ, vinculado ao Tema nº 917 da repercussão geral para negar seguimento a recurso extraordinário.



    Narra a reclamante que formalizou representação de inconstitucionalidade, tendo por objeto a Lei nº 7.841/2019 do Município de Petrópolis/RJ, de iniciativa do Poder Legislativo, por meio da qual se 



    “proibiu as concessionárias prestadoras de serviço público de transporte coletivo de passageiros de incumbirem aos motoristas o exercício simultâneo de suas funções e as de cobrador, em todas as categoriais de veículos”.



    Afirma que suscitou, nas razões da representação de inconstitucionalidade, 



    “a inconstitucionalidade da lei do ponto de vista formal e material, por inobservância da iniciativa reservada do Poder Executivo; por ingerência do Poder Legislativo na esfera de competência do Executivo, com desrespeito ao princípio da separação dos poderes, causando desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão celebrados com particulares; por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho (art. 22, I e XVI, da CF); inconstitucionalidades estas que configuram violação aos artigos 7º; 77, inciso XXV; 112, § 1º, inciso II, alínea ‘d’; 145, inciso VI, alínea ‘a’; e 358, todos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.



    A FETRANSPOR informa que o Órgão Especial do TJ/RJ julgou improcedente a representação de inconstitucionalidade, estando o acórdão assim ementado:  



    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 7.841/2019 QUE VEDA A ACUMULAÇÃO DAS FUNÇÕES DE COBRADOR E MOTORISTA NO ÂMBITO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PETRÓPOLIS. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DO E. STF, A PARTIR DO JULGAMENTO DA A.D.I. 4.060/SC, PARA, NO ÂMBITO DA DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS, APROFUNDAR O FEDERALISMO COOPERATIVO EM DETRIMENTO DA CENTRALIZAÇÃO EXCESSIVA. COMPATIBILIDADE, SOB ESTA PERSPECTIVA, DO DIPLOMA CONTESTADO COM O ARTIGO 30, V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA ORGANIZAR O TRANSPORTE LOCAL. MATÉRIA QUE NÃO É AFETA À DISCIPLINA DO TRÂNSITO, TAL COMO JÁ RECONHECEU ESTE ÓRGÃO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS (INHERENT POWERS). SE A CONSTITUIÇÃO DESIGNOU TAL INCUMBÊNCIA À EDILIDADE, DEVE ASSEGURAR OS MEIOS DE CUMPRI-LA. JULGADOS ESPECÍFICOS DESTE EG. TJRJ, INCLUSIVE EM RELAÇÃO À LEI ANTERIOR DO MESMO ENTE FEDERATIVO (MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS), E DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER DA D. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA EM RESPALDO. VÍCIO FORMAL SUBJETIVO IGUALMENTE INCONFIGURADO. NÃO HÁ USURPAÇÃO DA INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO NA LEI PARLAMENTAR QUE, EMBORA TENHA IMPACTO ECONÔMICO INDIRETO SOBRE A CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO, NÃO VERSA PROPRIAMENTE O FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO OU O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES. TESE FIRMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 878.911- MIN. REL. GILMAR MENDES- PLENÁRIO VIRTUAL – JULGADO EM: 11/10/2016). JULGADOS RECENTES E ESPECÍFICOS DA SUPREMA CORTE EM CASOS IDÊNTICOS QUE, SOBRETUDO EM MATÉRIA TIPICAMENTE CONSTITUCIONAL, DEVEM PREVALECER SOBRE EVENTUAL ARESTO DIVERGENTE DESTA CORTE. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.”



    A reclamante sustenta que a autoridade reclamada equivocou-se ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 917 da sistemática da repercussão geral, pois 



    “a Lei nº 7.841/2019, do Município de Petrópolis/RJ, usurpou a competência privativa do chefe do Poder Executivo, na medida em que foi normatizada matéria relativa à organização e ao funcionamento da Administração Pública Municipal, pela evidente razão de que a proibição de acúmulo da função de motorista e cobrador, com a fixação de prazo para a recomposição dos quadros desses profissionais, implica providências administrativas típicas da função executiva sob a gestão do Poder Executivo, não se limitando à mera criação de despesas, logo, houve má aplicação do paradigma ARE 878911/RJ.



    Reporta-se a precedentes do STF para reforçar a tese de distinguishing entre o caso dos autos e o que decidido no ARE 878.911/RJ (Tema 917 RG),



    “haja vista que a Lei nº 7.841/2019, do Município de Petrópolis/RJ, não apenas cria despesa para a administração pública, mas também acaba por interferir na estrutura do Executivo Municipal e na atribuição de seus órgãos, uma vez que o desempenho da atividade fiscalizatória necessita de agentes e equipamentos capazes de viabilizar tal prática.



    Também não prospera a alusão ao Tema 917, pelo simples fato de que nele se discutia, à luz dos artigos 24, XV; 30, I e II; 74, XV; e 227 da Constituição Federal, a competência para a iniciativa de lei municipal que previa a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas municipais, o que constitui uma obrigação pontual, de baixo custo relativo, que não cria um encargo permanente a nenhum órgão da Administração, muito menos a particulares. Mas o caso dos autos é diferente. A Lei nº 7.841/2019, do Município de Petrópolis/RJ, interferiu em contratos de concessão de serviço público, criando obrigação permanente que extrapola a esfera do ente público e atinge particulares, notadamente as concessionárias prestadoras dos serviços, inclusive com reflexos para os usuários dos serviços. E qualquer lei que institua obrigação permanente relativa à prestação de serviços público, com necessária alocação de pessoal, recursos orçamentários, implica na atribuição de novos encargos a órgãos públicos já existentes e na alteração da organização administrativa do ente federativo.



    Dessa forma, a Lei nº 7.841/2019, do Município de Petrópolis/RJ, não criou simplesmente despesa, mas imiscui-se na própria organização e forma de prestação do serviço público, matéria sujeira à reserva da Administração, que segundo essa Suprema Corte, ‘impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo.’ (RE nº 427.574-ED j. de 13.12.11 Rel. Min. Celso de Mello DJe de 13.02.12 e ADI nº 3.343 j. de 01.09.11 Plenário Rel. p/ o Ac. Min. Luiz Fux DJe de 22.11.11).”



    Conclui que,



    “observado o distinguishing do caso concreto, impõe-se reconhecer que o acórdão prolatado nos autos do agravo interno nº 0069159-64.2019.8.19.0000, mediante o qual o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve decisão da Terceira Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, destoou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da aplicação da tese firmada no Tema nº 917 da repercussão geral, no julgamento do ARE nº 878.911RG/RJ, estando bem delineada a invasão pelo Poder Legislativo da competência do Chefe do Poder Executivo na iniciativa de propor lei a fim de organizar a forma de execução de serviço público municipal de transporte coletivo, o que configura violação aos artigos 61, §1º, II, ‘b’, e 84, VI, da Constituição Federal.”



    A parte reclamante informa que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário foi mantida por órgão colegiado do TJRJ, em sede de agravo interno, estando pendente de julgamento os embargos declaratórios opostos contra essa decisão.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão no Processo nº 0069159-64.2019.8.19.0000. No mérito, pede que seja cassada a decisão reclamada e determinada a remessa do recurso extraordinário ao STF para apreciação.



    Em decisão publicada em 24/02/2022, deferi o pedido liminar para conferir efeito suspensivo ativo ao recurso extraordinário cujo processamento se busca com a procedência da presente reclamação, suspendendo a eficácia dos arts. 1º e 1º-A da Lei Municipal nº 7.243/14 (com redação dada pela Lei nº 7.841/19). 



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Doc. 58).



    Devidamente citada (e-Doc. 54), a parte beneficiária não apresentou contestação. 



    É o relatório. Decido.



    Confirmo as razões pelas quais deferi o pedido liminar.



    A reclamação constitucional é instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No caso dos autos, a decisão reclamada julgou improcedente a representação de inconstitucionalidade ajuizada pela Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Rio de Janeiro contra a Lei nº 7.841/2019 do Município de Petrópolis, afastando o alegado vício de formal subjetivo (iniciativa parlamentar em alegada matéria de competência legislativa privativa do chefe do Poder Executivo), fundada a conclusão no entendimento firmado pelo STF no ARE nº 878.911/RJ, vinculado ao Tema nº 917 da repercussão geral.



    Acerca do enquadramento do caso concreto à tese do Tema 917 RG, a autoridade reclamada assim se manifestou:



    “[...] de fato, a legislação impugnada impõe custosas obrigações aos concessionários de serviços públicos, consubstanciadas na progressiva contratação de mão de obra para impedir a acumulação.



    Nada obstante, em sede de repercussão geral, o E. STF reafirmou sua jurisprudência no sentido de validar a lei que, embora de incoação parlamentar, apenas gera despesas ao Poder Executivo sem versar propriamente o funcionamento da Administração Pública. 



    Transcreva-se a ementa do julgado [ARE nº 878.911/RJ]: 



    (...)



    [...]



    Por isso mesmo, a legislação administrativa já prevê mecanismos de reequilíbrio do contrato firmado entre o Poder Concedente e o Particular. Eis o que consta do artigo 65, §5º da Lei 8.666/93: 



    Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 



    (...) 



    § 5º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.



    Nesta linha de intelecção, para não criar uma reserva de iniciativa tão ampla que se esvazie a do Poder Legislativo, há de se diferenciar normas que impactem mediata e imediatamente o contrato administrativo. 



    [...] quando se afiguram leis apenas transversais à contratação administrativa, com efeitos econômicos mediatos, aí se está na iniciativa comum de alcaides e vereadores.



    [...]



    Assim é que, tanto pela sua estrita aderência a precedentes específicos e recedentes do E. Supremo Tribunal Federal e deste Eg. TJRJ, tanto pelo mérito constitucional da legislação impugnada, não se pode acolher a presente representação.” (e-Doc 11, p. 17-33)



    Observa-se que a autoridade reclamada, a partir de sua compreensão de que a Lei Municipal nº 7.841/19 produziria efeitos econômicos indiretos aos contratos administrativos firmados com as concessionárias e permissionárias de transporte coletivo urbano do município de Petrópolis/RJ, assentou a constitucionalidade formal da aludida lei, de iniciativa do poder legislativo, afastando a tese de usurpação de competência legislativa privativa do poder executivo.



    Anoto, entretanto, que o art. 1º da Lei Municipal nº 7.243/14 (com redação dada pela Lei nº 7.841/19) veda a acumulação de funções de motorista e cobrador nos transportes coletivos urbanos, enquanto o art. 1º-A (também com redação dada pela Lei nº 7.841/19) institui prazo máximo de 5 (cinco) anos para que as empresas concessionárias e permissionárias do serviço público procedam aos ajustes em seu quadro de funcionários, a fim de dar cumprimento à lei, observada a proporção mínima de 20% (vinte por cento) ao ano.



    No ponto, tem-se que a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que “padece de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações em contratos celebrados pela Administração Pública, matéria da competência privativa do Chefe do Poder Executivo” (RE 1252153 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/6/21).



    Ainda nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 19.939/2019, DO ESTADO DO PARANÁ. OBRIGAÇÃO DAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS DE REALIZAR O RESGATE E A ASSISTÊNCIA VETERINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DE ANIMAIS ACIDENTADOS. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS CELEBRADOS PELO PODER EXECUTIVO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão acerca da suspensão dos efeitos da Lei Estadual 19.939/2019, antes de sua vigência, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. A Lei Estadual 19.939/2019, do Estado do Paraná, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre “a obrigação das empresas concessionárias de rodovias em atividade no Estado do Paraná de realizar o resgate e a assistência veterinária de emergência de animais acidentados nas rodovias e estradas por elas administradas, e dá outras providências”, adentrou em matéria sujeita à reserva da Administração, uma vez que se imiscuiu nos aspectos atinentes a contratos administrativos celebrados com as concessionárias de rodovias estaduais. 3. A lei estadual impugnada também interfere indevidamente nas estipulações contratuais estabelecidas entre o Poder Executivo concedente e as empresas concessionárias, ferindo, assim, o disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1349609 , Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 18/2/22).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Representação de inconstitucionalidade. Art. 2º da Lei 6.048/2016, do Município do Rio de Janeiro. Iniciativa parlamentar. Interferência na gestão de contratos de gestão celebrados pelo Poder Público e as Organizações Sociais. Representação de inconstitucionalidade julgada procedente pelo Órgão Especial do TJRJ. 4. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre matéria afeta à reserva de administração, como aquela atinente à gestão de contratos celebrados pela Administração Pública. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1337997 AgR, Segunda Turma, DJe de 1º/12/21). 



    Também, especificamente quanto ao vício de inconstitucionalidade formal subjetivo em caso de iniciativa parlamentar que impacta no equilíbrio econômico-financeiro de contratos administrativos celebrados com concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal, cito precedentes do STF:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.166/05 do Município de Cascavel/PR. Lei de iniciativa parlamentar que concede gratuidade no transporte coletivo urbano às pessoas maiores de 60 anos. Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Reserva de Administração. Separação de Poderes. Violação. Precedentes. Recurso extraordinário parcialmente provido. 1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2. Não obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal, o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal). 3. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 929.591 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/10/17)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MUNICIPAL. TRANSPORTE PÚBLICO. ESTUDANTES. ISENÇÃO DE TARIFA. LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO LOCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE EMENDA PARLAMENTAR. AUMENTO DE DESPESA PÚBLICA. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO: DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1343233 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18/11/21).



    Em caso análogo ao submetido ao TJRJ no Processo nº 0069159-64.2019.8.19.0000 (por envolver também legislação municipal, de iniciativa do Poder Legislativo, prescrevendo a vedação de atribuição simultânea das funções de motorista e cobrador de passagens de transporte coletivo), a Primeira Turma do STF negou seguimento ao RE nº 1.254.518/SP (DJe de 30/4/20), entendendo adequada a solução do TJSP ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 6.044/2018 do Município de Sumaré. Ao relatar a decisão do TJSP mantida pelo STF nos autos do RE nº 1.254.518/SP, o Min. Alexandre de Moraes assim consignou:



    “Entendeu [o TJSP] que, nos termos do Tema 917, com repercussão geral reconhecida, não afronta a competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, prevista no art. 61 da CF/1988, lei de iniciativa parlamentar que não cuide especificamente de sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, ou do regime jurídico de servidores públicos. No entanto, no caso dos autos, a norma, ao dispor sobre as condições de execução do serviço delegado, tratou de matéria de reserva de administração, e, com isso, invadiu o âmbito da iniciativa privativa do Poder Executivo.” (DJe de 10/3/20)



    Nessa medida, concluo pela procedência da alegação de desrespeito à autoridade de decisão do STF por equívoco na aplicação da tese firmada pelo STF no Tema nº 917 para negar seguimento a recurso extraordinário interposto em processo substancialmente diverso do representativo da controvérsia apreciado pelo STF. 



    O paradigma suscitado possui a seguinte redação:



    “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal).”



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, cassando a decisão que nega admissibilidade ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, e determino à autoridade reclamada que proceda a novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, afastando o óbice fundado no Tema nº 917 RG. 



    Mantenho os efeitos da cautelar deferida nos presentes autos para conferir efeito suspensivo ativo ao recurso extraordinário cujo processamento se busca com a procedência da reclamação, suspendendo a eficácia dos arts. 1º e 1º-A da Lei Municipal nº 7.243/14 (com redação dada pela Lei nº 7.841/19), uma vez que preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 955 do CPC, ante a probabilidade de provimento do apelo extremo, assim como o risco de dano grave e difícil reparação em razão do prazo instituído para a recomposição do quadro dos funcionários das empresas permissionárias e concessionárias, com sanção pecuniário e, mesmo, de rescisão contratual no caso de descumprimento. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em petição. 2. Administrativo e Processual Civil. 3. Cargos comissionados com atribuições de natureza efetiva. Nomeação. Anulação. Preenchimento de vagas por cargos efetivos. Concurso público. Realização. Determinação judicial. 4. Ação civil pública. 5. Recurso extraordinário. Pleito de efeito suspensivo. Requisitos. Probabilidade de provimento do recurso extraordinário não demonstrada. Art. 995, parágrafo único, do CPC. 6. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Pet 7679 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 27/05/2019) (grifei).



    Publique-se. Int.. 



    Brasília, 30 de agosto de 2022. 



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente